Tribunal: TJDFT
Processo: 0032090-67.2015.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Cuida-se de apelação interposta por Rosemeire Dias Caldeira em face da sentença proferida pelo juízo da 20a Vara Cível de Brasília Contrarrazões anexadas ao Id. 9036333. Sem preparo por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita. Recebo o recurso no duplo efeito. Decorrido o prazo recursal desta decisão, à conclusão.